Tribunal: TCU
Processo: 021.549/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras/2023, objetivando fiscalizar os atos de gestão relacionados à contratação e execução da retomada das obras de construção da cadeia pública do município de Maués-AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria que teve por objetivo fiscalizar os atos de gestão relacionados à contratação e execução da retomada das obras de construção da cadeia pública do município de Maués/AM, relacionados ao contrato 11/2021 assinado entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas e empresa Everest Arquitetura e Engenharia Ltda., no âmbito do contrato de repasse 282.632-82/2008, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar à Caixa Econômica Federal cópia dos autos, com vistas a subsidiar o exame da prestação de contas do contrato de repasse 282.632-82/2008, firmado com o Governo do Estado do Amazonas, com vistas à construção de unidade prisional no município de Maués/AM; 9.2. enviar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do estado do Amazonas (Seap/AM) e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.